Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709640-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O O IRDR no 17 foi julgado e o respectivo acórdão de mérito publicado em 09.03.2022. Contudo, ainda se encontra pendente de análise o AREsp no 2153668/DF. Assim, mantenha-se o processo suspenso até decisão definitiva no referido incidente de demandas repetitivas. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator